Tribunal: STF
Processo: Inq 4924
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Foro por prerrogativa de função. Busca e apreensão de armas. Pedido formulado pelo Ministério Público Federal. Decisão anterior que suspendeu o porte de arma e determinou a entrega do armamento conhecido. Informação posterior da Polícia Federal quanto à existência de outras armas registradas. Omissão dolosa da investigada a respeito dos demais artefatos. Deferimento da ampliação do pedido de busca e apreensão. Agravo regimental interposto contra a decisão. Requisitos da busca e apreensão presentes. Recurso desprovido.